Tribunal: STF
Processo: ARE 1581480
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Desclassificação. Inexistência de vícios. Rediscussão de matéria. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental, consignando a inviabilidade do reexame de fatos, provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique os embargos de declaração ou se a parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na existência de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal.

    4. A parte embargante, de forma indevida, busca a rediscussão da matéria e a obtenção de excepcionais efeitos infringentes, limitando-se a questionar o acerto ou desacerto da decisão embargada.

    5. O acórdão embargado já consignou a impossibilidade de reexaminar os fatos e as provas dos autos, tendo em vista a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a ofensa constitucional, se existente, se daria de forma meramente reflexa. 

    IV. Dispositivo

    6. Embargos rejeitados.